Tribunal: TJDFT
Processo: 0704135-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. PREVIDÊNCIA FECHADA. RESGATE. COTAS PREVIDENCIÁRIAS ANTERIORES A MARÇO DE 1980. JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO NO REGULAMENTO E NO ESTATUTO DO PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRECLUSÃO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E DECIDIDA. COISA JULGADA. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. JULGAMENTO QUE CONTRARIA TESE DEFENDIDA PELA PARTE. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material.
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração.
3. Lançados os fundamentos que embasaram a decisão, no sentido de reconhecer que a sentença transitada em julgado não fez quaisquer distinções sobre a incidência de juros remuneratórios sobre contribuições resgatadas ou não anteriormente a março de 1980, estando a matéria preclusa, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas pela parte.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.